Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO. ALUGUERES DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LOCATIVOS. DEFERIMENTO. IMÓVEIS ADMINISTRADOS POR EMPRESA COLIGADA. DEPÓSITO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA. DISPENSABILIDADE. PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IDÊNTICO PERCENTUAL AO CONCERTADO COM A EXECUTADA. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que o contrato vincula apenas as partes contratantes, como núcleo subjetivo de interesses, não alcançando terceiros que não participaram da relação contratual, donde deflui que, determinada a penhora de percentual de locativos auferidos pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, ficando o recolhimento judicial dos valores a cargo da administradora dos imóveis, não se afigura viável que a remuneração convencionada entre elas prevaleça e incida sobre o percentual alcançado pela constrição, afigurando-se legítima sua mensuração em ponderação com o alcance da penhora por repercutir na contraprestação que continuará percebendo na forma do convencionado subjacentemente.
2. Plasmado que o concerto de administração de locativos não irradia efeitos além do seu alcance subjetivo, sobeja que, conquanto penhorada parcela de alugueres destinados ao executado, fora preservado percentual substancial justamente para que seja assegurada a continuidade de suas atividades e realização de suas obrigações, a par de sobressair dispensável a fixação de remuneração para cumprimento da determinação de depósito judicial dos montantes constritos por parte da administradora dos imóveis, afere-se que a penhora determinada em nada afetará a obrigação subjacente contratada, podendo a administradora exigir do executado, se lhe for conveniente, a percepção da íntegra da remuneração convencionada pelos serviços de administração, que, a seu turno, não pode ser destacada da parcela penhorada nem majorada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.